Tribunal: TCU
Processo: 001.839/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto Terezinha Paulino de Assis, pensionista de Ambrosio Adauto de Assis, contra o Acórdão 4.367/2023-1a Câmara, que apreciou o ato de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente destinados ao exame de pensão militar, e agora objeto de pedido de reexame interposto por Terezinha Paulino de Assis contra o Acórdão 4367/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao benefício emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Terezinha Paulino de Assis, para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubistente o Acórdão 4367/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e determinar o registro do ato de pensão militar instituído por Ambrósio Adauto de Assis; 9.3. informar à recorrente e ao Comando da Marinha acerca do teor desta decisão, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.